Tribunal: STF
Processo: Rcl 57861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido pelo órgão reclamado, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 163 da repercussão geral). Alegação de nulidade processual por ausência de citação da beneficiária, ora agravante.



    2. Conforme consta do andamento do processo de origem, a parte teve ciência da reclamação antes da decisão de mérito proferida nestes autos, mas não compareceu para apresentar contestação.



    3. Ademais, a agravante limitou-se a alegar nulidade processual, sem demonstrar o prejuízo. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser dever da parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência da citação. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.